Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717646-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JULIO CESAR SEREJO DOS REIS Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 61254278. Intime-se. Brasília-DF, 15 de julho 2024. Desembargador JAIR SOARES